Tribunal: TCU
Processo: 017.578/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, pela não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos através de Convênio celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde  Funasa e a Prefeitura Municipal, tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em desfavor do Sr. Rivalmar Luis Gonçalves Moraes (CPF XXX.123.413-XX), Prefeito Municipal de Viana/MA, no período de 1/1/2005 a 31/12/2012, pela não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos através do Convênio 1118/2007 - Siafi 626994, no montante de R$ 400 mil, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde - Funasa e a Prefeitura Municipal de Viana/MA, tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água (rede de abastecimento de água na extensão de 4.560 metros, em razão da omissão do dever de prestar contas da 1a parcela dos recursos recebidos e da constatação de inexecução total do objeto do convênio), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Rivalmar Luis Gonçalves Moraes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 80.000,00 14/5/2009 8.936,69 (crédito) 22/1/2016 9.2. aplicar ao responsável referido no item 9.1, retro, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.4. esclarecer ao responsável que, caso demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, o débito poderá ser afastado; mas que permanecerá a irregularidade das contas se não justificada a omissão do dever de prestar contas, o que poderá dar ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde, ao responsável, e ao Município de Viana/MA, para ciência; e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209, do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis.